Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722256-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Qualidade Alimentos LTDA Agravada: Master Restaurante Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Qualidade Alimentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0038449-67.2014.8.07.0001 (Id. 126236369). À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 37027192), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator